Tribunal: CARF
Processo: 12268.000130/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000130/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.864 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TRUST ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual
quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar a base de cálculo do lançamento, passando a: a) na
competência julho/2009 para R$ 300,00; e b) na competência agosto/2009 para R$ 582,44.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000130/2009-37
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 06/2006 a 12/2007, referente a contribuição social previdenciária, correspondente a
contribuição da empresa (patronal) incidente sobre a remuneração paga a contribuintes
individuais (levantamento PCI), conforme Relatório Fiscal, fls. 24/48.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 82/91,
alegando vício no procedimento, a necessidade de prova pericial e protesta pela juntada de
documentos.
Os autos foram baixados em diligência (despacho de fls. 216/218) para que a
fiscalização esclarecesse o lançamento, pois a autuada alega que o Sr. Milton Figueroa é cidadão
uruguaio e não está vinculado ao RGPS e apresentou recibos de adiantamento de férias de
segurados empregados informados em GFIP. A fiscalização informou que os segurados não
foram informados em GFIP e os qualificou como contribuintes individuais.
Em relatório anexado às fls. 223/231, a fiscalização afirma não possuir os
documentos que informem a nacionalidade do Sr. Milton. Quanto aos contribuintes individuais,
encontrou-se pagamentos não declarados em GFIP; sem elementos para classificar os segurados
individualmente como empregados ou contribuintes individuais, eles foram incluídos nesta
categoria, por ser mais benéfico.
Foi elaborado novo Relatório Fiscal (fls. 233/257), no qual a fiscalização
esclarece que o lançamento se refere a contribuição patronal incidente sobre a remuneração paga
a contribuintes individuais, discriminados no Relatório de Lançamentos – RL, obtida nas folhas
de pagamento, GFIP, Livros Diário e Razão e documentos de caixa.
A autuada apresentou nova defesa (fls. 265/271) na qual alega haver tributação
indevida sobre valores pagos a não contribuinte (prestador de serviço uruguaio), valores de
reembolso de despesas incorridas por empregados e valores de férias pagas, regularmente
declaradas na folha de salários.
Aduz que a afirmação da fiscalização que não possui documentos que informem a
nacionalidade do Sr. Milton só corrobora seus argumentos no sentido que a fiscalização
promoveu lançamento de valores a partir de meras transcrições do Livro Razão, sem se dar ao
trabalho de buscar a documentação relacionada com os lançamentos, violando o art. 142 do
CTN.
Foi proferido o Acórdão 06-27.016 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 289/297, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
PAGAMENTO
A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher, a título de contribuição previdenciária, 20% sobre os
valores pagos aos segurados contribuintes individuais que lhe prestar serviços.
PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE E MOTIVOS.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

A autoridade julgadora somente determinará a realização de perícia quando entender ser
necessária ao julgamento da impugnação e quando o pedido estiver acompanhado dos
motivos que a justifiquem.
PROVAS. MOMENTO DA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 16/7/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 299), o
contribuinte autuado apresentou recurso voluntário em 17/8/10, fls. 305/319, que contém, em
síntese:
Afirma que a fiscalização efetuou o lançamento com base em presunções,
tributando indevidamente valores pagos a não contribuintes, valores reembolsados por despesas
incorridas de empregados e valores de férias pagas e declaradas em folha de salários.
Diz apresentar os contratos de prestação de serviços e de câmbio firmados com o
Sr. Milton Figueroa, cidadão uruguaio, residente naquele país, comprovantes de reembolsos de
despesas efetuados pelos funcionários da empresa e comprovantes de adiantamentos de férias
nos exatos valores descritos no Razão de boa parte dos valores lançados.
Aponta vícios no lançamento e aduz que a afirmação da fiscalização que não
possui documentos que informem a nacionalidade do Sr. Milton só corrobora seus argumentos
no sentido que a fiscalização promoveu lançamento de valores a partir de meras transcrições do
Livro Razão, sem se dar ao trabalho de buscar a documentação relacionada com os lançamentos,
violando o art. 142 do CTN. O Sr. Milton não é domiciliado no Brasil, não sendo segurado
obrigatório da Previdência Social.
Reproduz trecho do despacho da DRJ/CTA no sentido que os valores de
adiantamentos constam nas GFIPs entregues em época própria, conforme consulta no GFIP
Web.
Questiona a decisão recorrida que indeferiu os pedidos de apresentação de provas
adicionais e de perícia. Aduz que no prazo exíguo de trinta dias não foi possível apresentar a
totalidade de documentos. Por isso, entende que o processo administrativo é nulo, por
cerceamento do direito de defesa.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração, a conversão do feito em
diligência, a realização de perícia e que as intimações sejam realizadas em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 8.212/91, ao tratar dos contribuintes individuais, dispõe que:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
Assim, por ter a fiscalização identificado a prestação de serviços, apurou a
contribuição social devida com base no que determina a Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; [...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; [...]
Uma vez constatado pela fiscalização que há a vinculação obrigatória de um
trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social, cabe à autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, com base na realidade emergente, apurar contribuições devidas nos
termos da legislação tributária aplicável.
O recorrente contesta os fatos geradores que levaram ao lançamento, trazendo
argumentos e documentos a eles relacionados, a seguir apreciados:
1) Valores pagos ao Sr. Milton Figueroa.
Alega o contribuinte que o Sr. Milton Figueroa é cidadão Uruguaio, não
domiciliado no Brasil e, por isso, não são devidas as contribuições para o RGPS.
A despeito do que foi apontado no acórdão recorrido, sobre a nacionalidade do
trabalhador, não assiste razão ao recorrente.
A Instrução Normativa – IN SRP 03/05, vigente à época dos fatos geradores
(conteúdo também apresentado no art. 14 da IN RFB 971/09, vigente), dispõe que:
Art. 14. O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços
eventuais, mediante remuneração, não é considerado contribuinte obrigatório do
RGPS, salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem. (grifo nosso)
Assim, havendo acordo internacional de cooperação previdenciária entre o Brasil
e o país de origem do prestador de serviços (citado nos documentos encaminhados ao
contribuinte após diligência, com reabertura do prazo de defesa), este profissional é considerado
contribuinte obrigatório do RGPS, sendo devidas as contribuições previdenciárias.
O Decreto Legislativo 451/2001 aprovou o texto do Acordo Multilateral de
Seguridade Social do Mercado Comum do Sul e seu Regulamento Administrativo, celebrados
em Montevidéu, em 15/12/97. Neste acordo estão incluídos Argentina, Paraguai e Uruguai.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

Desta forma, havendo acórdão internacional de cooperação previdenciária entre o
Brasil e o Uruguai, mesmo que o prestador de serviços seja domiciliado no Uruguai, são devidas
as contribuições previdenciárias.
Isso porque os tempos de serviços prestados nos diferentes países contam para
fins de aposentadoria e recebimento dos demais benefícios no regime previdenciário brasileiro
ou no uruguaio.
Assim, mantém-se o lançamento das contribuições apuradas sobre valores pagos
ao prestador de serviços Milton Figueroa.

2) Recibos de despesas de viagem, valores pagos a Ibrahim Marques e demais
valores não comprovados.
Os recibos apresentados às fls. 186 e 188 referente a pagamento feito a Ibrahim
Marques referente a treinamento só respaldam o lançamento, confirmando que a autuada
remunerou mesmo o contribuinte individual. Portanto, correto o lançamento referente aos
pagamentos realizados ao profissional nas competências 05/2007, 06/2007 e 07/2007, nos
valores de R$ 700,00, R$ 665,00 (R$ 525,00 + R$ 140,00) e R$ 105,00, respectivamente.
Os comprovantes de despesas (que trazem pouca informação) juntados às fls.
203/208 não permitem vinculá-los aos recibos assinados por Plínio Machado na competência
08/2006, nos valores de R$ 352,36 e R$ 230,08. Portanto, não há como excluí-los do
lançamento.
Não foram apresentados argumentos específicos ou documentos para parte dos
valores lançados nas competências 06/2006 (R$ 50,00), 01/2007 (R$ 450,00), 04/2007 (R$
600,00), 09/2007 (R$ 540,00) e 12/2007 (R$ 677,48).
Assim, mantidos os valores lançados, listados neste tópico do voto.

3) Valores pagos a empregados, conforme recibos de adiantamento de férias.
Alega a recorrente que os comprovantes de adiantamentos de férias têm os exatos
valores descritos no Razão.
Tais comprovantes foram juntados às fls. 195/202 e 209/210 e, de fato, batem nos
centavos com os valores discriminados no Relatório de Lançamentos – RL, fls. 11/13, para
Devanei Vieira, Milton Alves, Robson Luis, Eduardo Heinisch, Moisés da Silva, Ivanir
Koslosky, João Kluska, Carlos Alberto Rocha Melo, Alyson Lime e José Aparecido da Silva.
Consta do despacho de diligência da DRJ o seguinte:
O lmpugnante também traz aos autos cópia não autenticada de recibos de adiantamento
de férias dos seguintes segurados empregados: Divanei dos Santos V. Vieira, Milton
Alvesda Cruz Souza, Robson Luiz Mendes, Eduardo Antonio R. Heinisch, Moises da
Silva, lvanir Koslosky, João Kluska Neto e Carlos Alberto da Rocha Melo (fls. 183 a
190) e Alyssson Antonio Lima e José Aparecido da Silva (fls. 198 e 199), os quais,
inclusive, constam nas GFlPs entregues pelo contribuinte na época própria,
conforme consulta realizada no GF IP Web em 03/12/09. (grifo nosso)
Acontece que a fiscalização informou no citado RL que tais segurados não foram
informados em GFIP, bem como qualificou todos esses trabalhadores como
contribuintes individuais, apesar de constar no RL que os trabalhadores Devanei dos
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

Santos, Milton Alves da Cruz, Eduardo R. Heinisch, Moises da Silva e Alyson Antonio
Lime (redação empregada no RL) constam no Razão como segurados empregados.
Em resposta à diligência, a fiscalização informou que encontrou os pagamentos
não declarados em GFIP; sem elementos para classificar os segurados individualmente como
empregados ou contribuintes individuais, eles foram incluídos nesta última categoria, por ser
mais benéfico.
Apesar de afirmar que os valores pagos não foram informados em GFIP, não há
documentos nos autos capazes de comprovar tal afirmação da fiscalização. Aliás, como apontado
pela DRJ, verifica-se que a fiscalização dispunha sim de “elementos” para classificar os
segurados como empregados, independentemente se isso seria mais gravoso para o contribuinte.
Identificou a DRJ que os segurados (não informou os valores, como alega o
recorrente) são empregados da empresa e foram declarados em GFIP, nas respectivas
competências.
No caso, caberia à fiscalização confirmar se os valores apurados integraram a
remuneração informada em GFIP e se apurada eventuais diferenças, elas deveriam ser lançadas
como remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP, mas não caracterizar
os segurados como contribuintes individuais e lançar como remuneração paga a eles nesta
categoria.
Assim, devem ser excluídos do lançamento os valores pagos aos segurados
listados neste tópico deste item do voto, nas competências 07/2006 e 08/2006, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Retificação da base de cálculo lançada
Competência Lançado
Mantido
jul/06
R$14.992,46
R$300,00
ago/06
R$19.355,51
R$582,44

PERÍCIA E PROVAS
O recorrente questiona o acórdão recorrido que negou os pedidos de realização de
perícia e prazo para apresentação de provas.
Quanto à apresentação de provas, conforme esclarecido no acórdão recorrido, elas
devem ser apresentadas com a impugnação, nos termos do Decreto 70.235/72, art. 16. De
qualquer forma, o contribuinte foi autuado em 2009 e apresentou os documentos que achou
pertinentes. Foi reaberto o prazo de defesa em 2010 e nenhum novo documento foi apresentado.
A impugnação foi julgada em junho/2010, e o recurso voluntário foi apresentado em agosto/2010
e até hoje, passados cerca de onze anos, o recorrente não juntou aos autos nenhum outro
documento ou argumento capaz de desconstituir o crédito tributário lançado, além dos que já
havia apresentado.
Sobre o pedido de realização de perícia contábil, correto o acórdão de impugnação
que indeferiu o pedido, especialmente porque o ônus da prova relacionado aos fatos geradores
que determinaram o lançamento (apurado em folhas de pagamento, contabilidade, DIRF, RAIS)
é do contribuinte e não do fisco.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores
lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo. O relato da
fiscalização é suficiente para a comprovação da existência do débito, cabendo ao contribuinte
provar o contrário.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame. O mesmo se aplica ao pedido de diligência.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por amostragem, no
recurso, que demandasse exame por parte da fiscalização ou perito.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, além do que já foi acostado aos autos, incabível a realização de diligência ou da
perícia pretendida.
Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo ou em
cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para retificar a base de cálculo do lançamento, passando a: a) na competência julho/2009 para R$
300,00; e b) na competência agosto/2009 para R$ 582,44.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000130/2009-37

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital